Tribunal: TJPA
Processo: 0803345-80.2024.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803345-80.2024.8.14.0115

APELANTE: EDILSON MAYKE DA SILVA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0803345-80.2024.8.14.0115

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE NOVO PROGRESSO – PA

APELANTE: EDILSON MAYKE DA SILVA BARBOSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AFASTAMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Edilson Mayke da Silva Barbosa contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA que o condenou pelos crimes de ameaça (art. 147 do CP, com causa de aumento do art. 147, §1º) e descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), fixando pena total de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, além de 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa, pleiteando o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a pena-base foi majorada com fundamento idôneo, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas às circunstâncias do crime, para fins de eventual redimensionamento da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasto a valoração negativa do vetor “circunstâncias do crime”, pois a fundamentação baseada na prática em ambiente doméstico e na ausência de testemunhas é inerente aos crimes de violência doméstica, não constituindo peculiaridade apta a justificar exasperação da pena-base.

4.

Mantenho como desfavoráveis os demais vetores devidamente motivados — culpabilidade, motivos e consequências — porque demonstram maior reprovabilidade da conduta diante do uso de arma branca, motivação possessiva e abalo psicológico causado à vítima.

5.

Recalculo a pena-base dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva considerando apenas três circunstâncias judiciais desfavoráveis, reduzindo as penas-bases para 03 meses (ameaça) e 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias (art. 24-A).

6.

Aplico a atenuante da confissão, reduzindo ambas as reprimendas em 1/6 (um sexto), conforme reconhecido na sentença.

7.

No crime de ameaça, mantenho a causa de aumento prevista no art. 147, §1º do Código Penal, aplicando o aumento em dobro em razão da violência doméstica contra a mulher.

8.

Reconheço o concurso material (art. 69 do CP), determinando a soma das penas e observando que o cumprimento deve iniciar-se pela reprimenda mais gravosa, conforme jurisprudência citada.

9.

Fixo o regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, diante do
quantum
final da pena e das circunstâncias judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A valoração negativa das circunstâncias do crime deve ser afastada quando fundada em elementos inerentes aos delitos de violência doméstica, como prática em residência e ausência de testemunhas.

2.

A revisão da dosimetria impõe-se quando demonstrada fundamentação genérica ou inidônea na fixação da pena-base.

3.

No concurso material entre crimes punidos com reclusão e detenção, o cumprimento deve iniciar-se pela pena mais grave, conforme interpretação do art. 69 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, “d”, 69, 147 e §1º; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CP, art. 33, § 2º, “c”.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Criminal nº 00004252320248130107, Rel. Des. Sálvio Chaves, j. 08.10.2025; TJ-MG, Apelação Criminal nº 00092437420228130384, Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros, j. 21.01.2025.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para redimensionar a pena para
02 (anos) e 07 (sete) meses de reclusão, 05 (cinco) meses de detenção, além do pagamento de 155 (CENTO E CINQUENTA E CINCO) dias-multa,
mantendo os demais termos da decisão recorrida,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0803345-80.2024.8.14.0115

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE NOVO PROGRESSO – PA

APELANTE: EDILSON MAYKE DA SILVA BARBOSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDILSON MAYKE DA SILVA BARBOSA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso, que o condenou à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, além de 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa, pela prática delitiva prevista no art. 147, do CPB, além do art. 24-A, da Lei nº 11.340/06.

Consta na denúncia (ID nº 28237639) que, no dia 22/12/2024, por volta das 6h, na residência situada na Rua Central, Bairro Central, em Novo Progresso/PA, Edilson Mayke da Silva Barbosa, ciente da ilicitude de sua conduta, teria ingressado no imóvel da vítima Angélica Vandekoken da Silva mesmo proibido por medidas protetivas que lhe vedavam contato e aproximação a menos de 100 metros.

Segundo a denúncia, para entrar na casa o acusado arrombou a janela da cozinha. No interior do imóvel, munido de uma faca, passou a ameaçar a vítima de morte e, mediante intimidação, constrangeu-a a telefonar para o atual namorado e encerrar o relacionamento.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 28237666) contra qual a defesa recorreu (ID nº 28237685), pleiteando o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso (
ID nº 28237687)
manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial provimento
do apelo (
ID nº 29141457
).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena para o mínimo legal.

Razão
parcial
assiste à defesa.

Na primeira fase, a pena-base para o Apelante foi fixada acima do mínimo legal tanto no crime de ameaça quanto no crime de descumprimento das medidas protetivas de urgência, ante o reconhecimento de 04 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis em ambos os delitos, quais sejam:

“(...)

DO CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP)

Culpabilidade
:
deve ser negativamente considerada, na medida em que o acusado utilizou de arma branca para proferir a ameaça
.
Antecedentes
: não registra antecedentes criminais (ID. 138399299), em observância ao enunciado da Súmula nº 444 do STJ.
Conduta social
: Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la.
Personalidade do agente
: Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la.
Motivos do crime
:
tenho a motivação, ciúmes (sentimento egoísta e possessivo), foi ratificada em juízo a partir das declarações, razão pela qual deve ser valorado negativamente
.
Circunstâncias
:
são desfavoráveis, visto que o crime foi praticado dentro da residência da vítima, às escondidas, na ausência de testemunhas
.

Consequências
: a
ofendida informou, em juízo, que, desde então, mora com sua genitora, isto é, deixou de morar sozinha, no local onde ocorreram os fatos. Narrou que ainda sente medo, o que impacta em sua saúde.
Comportamento da vítima
: em nada influenciou na prática do delito.

À vista da análise feita individualmente, fixo a pena base em
3 (TRÊS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO
.

Não há circunstância agravante. Presente a atenuante da confissão, art. 65, III, alínea d, do CP, razão pela qual diminuo a pena para
2 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE DETENÇÃO
.

Não há causas de diminuição. Há causa de aumento prevista pela Lei 14.994, a qual entrou em vigor em 9/10/24, logo anterior aos fatos, os quais ocorreram em 22/12/2024. Nos moldes do art. 147, § 1º, do CP se o crime é cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A deste Código, aplica-se a pena em dobro - considera-se que há razões da condição do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar. Em harmonia com a vontade do legislador, aumento a pena em dobro - fixando a
PENA DEFINITIVA EM 5 (CINCO) MESES E 10 (dez) DIAS DE DETENÇÃO
.

(...)

DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI Nº 11.343/2006)

Culpabilidade
:
deve ser negativamente considerada, na medida em que o acusado utilizou de arma branca para proferir a ameaça
.
Antecedentes
: não registra antecedentes criminais, em observância ao enunciado da Súmula nº 444 do STJ.
Conduta social
: Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la.
Personalidade do agente
: Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la.
Motivos do crime
:
tenho a motivação, ciúmes (sentimento egoísta e possessivo), foi ratificada em juízo a partir das declarações, razão pela qual deve ser valorado negativamente
.
Circunstâncias
: são
desfavoráveis, visto que o crime foi praticado dentro da residência da vítima, às escondidas, na ausência de testemunhas
.
Consequências
: a
ofendida informou, em juízo, que, desde então, mora com sua genitora, isto é, deixou de morar sozinha, no local onde ocorreram os fatos. Narrou que ainda sente medo, o que impacta em sua saúde.

Comportamento da vítima
: em nada influenciou na prática do delito.

À vista da análise feita individualmente, fixo a pena base em
3 (TRÊS) ANOS E 6 (SEIS)
MESES
DE RECLUSÃO E 185 (CENTO E OITENTA E CINCO) DIAS-MULTA.

Não há circunstância agravante. Presente a atenuante da confissão, art. 65, III, alínea d, do CP, razão pela qual diminuo a pena para
2 (DOIS) ANOS E 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO E 155 (CENTO E CINQUENTA E CINCO) DIAS-MULTA.

Não há causas de diminuição ou aumento.

Assim, fixo a pena

em
2 (DOIS) ANOS E 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO E 155 (CENTO E CINQUENTA E CINCO) DIAS-MULTA
,
quantum
que torno
definitivo
, ante a inexistência de outras circunstâncias legais agravantes e/ou atenuantes, bem como de causas de diminuição e/ou aumento de pena.

Considerando o
CONCURSO MATERIAL DE CRIMES
, na forma do art. 69 do CP, visto que foram cometidos dois crimes (descumprimento de medida protetiva de urgência e ameaça), torno a reprimenda
DEFINITIVA
em
3 (TRÊS) ANOS 4 (QUATRO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE DETENÇÃO E 155 (CENTO E CINQUENTA E CINCO) DIAS-MULTA
.

(...).” (grifos nosso)

Assim, verifica-se que o Juízo de primeira instância, valorou de forma inidônea o vetor de circunstâncias do crime previsto no artigo 59, razão pela qual se impõe o redimensionamento da dosimetria realizada.

No que tange ao vetor
circunstâncias do crime,
constato que foi indevidamente valorado em desfavor do apelante, pois o magistrado sentenciante se limitou a apontar de modo genérico que tal circunstância deveria ser valorada negativamente em virtude da “ausência de testemunhas”. No entanto, é cediço que os crimes de violência doméstica comumente são cometidos na clandestinidade e em âmbito residencial, de modo que entendo, no presente caso, a atribuição negativa como inerente ao tipo penal, não caracterizando qualquer peculiaridade que justifique a negativa, logo, não deve figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base do Apelante em ambos os crimes que lhe foram imputados.

Contudo, quanto às demais circunstâncias entendo que foram valoradas corretamente, motivo pelo qual mantenho-as.

·

Quanto ao delito de
AMEAÇA
:

Diante desse quadro, considerando a existência 03 (três) de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base do delito de ameaça em
03 (três) meses de detenção
.

Na
segunda fase
, não vislumbro agravantes, contudo aplico a atenuante da confissão, motivo pelo qual diminuo em 1/6 (um sexto) a pena, fixando a reprimenda intermediária em
02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na
terceira fase
, foi reconhecida as causas de aumento prevista pela Lei 14.994, na qual com vistas as condições do art. 147, § 1º, do CP, nos casos em que o crime for cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A deste Código, aplica-se a pena em dobro - considera-se que há razões da condição do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar. Assim, aumento a pena em dobro, razão pela qual fixo em definitivo a pena em
05 (cinco) meses de detenção.

·

Quanto ao delito de
descumprimento de medidas protetivas de urgência
:

Diante desse quadro, considerando a existência 03 (três) de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base do delito de previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.343/2006, em
03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 dias de reclusão, além do pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa
.

Na
segunda fase
, não vislumbro agravantes, contudo aplico a atenuante da confissão, motivo pelo qual diminuo em 1/6 (um sexto) a pena, fixando a reprimenda intermediária em
02 (dois) anos e 7 (sete) meses de reclusão,
além do pagamento de 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa
.

Na
terceira fase
, não foram reconhecidas as causas de diminuição e/ou aumento, motivo pelo qual fixo em definitivo a pena em
02 (dois) anos e 7 (sete) meses de reclusão,
além do pagamento de 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa
.

Assim, com vistas ao
CONCURSO MATERIAL DE CRIMES
, na forma do art. 69 do CP, visto que foram cometidos dois crimes (descumprimento de medida protetiva de urgência e ameaça), torno a reprimenda
DEFINITIVA
em
02 (anos) e 07 (sete) meses de reclusão, 05 (cinco) meses de detenção, além do pagamento de 155 (CENTO E CINQUENTA E CINCO) dias-multa
, devendo se iniciar o cumprimento pela reprimenda mais gravosa, conforme entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS - ESCALADA - CONCURSO DE PESSOAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO COM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA PARTICIPAÇÃO NO DELITO DE FURTO - INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA - RESISTÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA-BASE - NECESSIDADE -
CONCURSO MATERIAL DE CRIMES - RECLUSÃO E DETENÇÃO - SEPARAÇÃO DOS DELITOS - NATUREZA DISTINTA - DELITO APENADO COM DETENÇÃO - MITIGAÇÃO DO REGIME
- SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - CABIMENTO. –

Se a denúncia ministerial apenas narra a prática delitiva de furto, caso surjam provas na instrução criminal evidenciando cenário diverso, é vedada a pronta condenação do agente pelo crime de receptação, sem que antes haja o regular cumprimento das disposições normativas constantes do art. 384 do CPP. E, ausente provas da participação efetiva de um dos acusados no delito de furto, a absolvição é a medida que se impõe - Quando as provas produzidas não deixam dúvidas que o réu agiu de modo contrário a lei, com violência dirigida aos integrantes da guarnição policial tentou opor-se à execução de ato legal, não existe lugar para a almejada absolvição, na medida em que sua conduta se amolda ao tipo penal do art. 329 do CP - A valoração equivocada de uma baliza judicial (consequências do delito) autoriza a redução da pena-base -
Em se fazendo presente o concurso material de crimes punidos com regimes diferentes, leia-se reclusão (furto majorado) e detenção (resistência), devem ser fixados regimes iniciais de cumprimento das sanções de forma separada e dado o início do cumprimento pelo mais grave, na forma do art. 69, parte final, do Código Penal, sendo descabida a soma das duas reprimendas para fixação do regime de cumprimento da pena
- Suspende-se a exigibilidade das custas processuais devidas pelo acusado hipossuficiente, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. V. Devem ser reduzidas com ponderação as penas-base fixadas de maneira exacerbada na origem.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00004252320248130107, Relator.: Des.(a) Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 08/10/2025, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/10/2025) (grifo nosso)

APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSOS DEFENSIVOS - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (POR DUAS VEZES) E FALSA IDENTIDADE - MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES - NECESSIDADE - REDUÇÃO DAS PENAS APLICADAS - NÃO CABIMENTO - -
PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO - CONCURSO MATERIAL - SEPARAÇÃO DAS PUNIÇÕES - NECESSIDADE
. - Inviável o acolhimento do pleito absolutório quando há nos autos provas de que os acusados praticaram as condutas descritas na exordial acusatória - A dosimetria da pena se insere no critério da discricionariedade vinculada do julgador, conforme as peculiaridades do caso concreto e subjetivas do agente, a fim de que possa ser observado o princípio da individualização da pena, conforme artigo 5º, inciso XLVI da Constituição Federal/88 -
Havendo concurso material entre infrações penais punidas com reclusão e detenção, cumpre-se, primeiro, a mais gravosa, não podendo haver simples soma das reprimendas eleitas, consoante interpretação do art. 69, do Código Penal.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00092437420228130384, Relator.: Des.(a) José Luiz de Moura Faleiros, Data de Julgamento: 21/01/2025, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/01/2025) (grifo nosso)

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade cominada será o
ABERTO
, nos termos do art. 33, §§ 2º, “c”, do Código Penal.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena para
02 (anos) e 07 (sete) meses de reclusão, 05 (cinco) meses de detenção, além do pagamento de 155 (CENTO E CINQUENTA E CINCO) dias-multa.

No mais, mantenho a r. sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2026.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/05/2026